Tribunal: STF
Processo: ARE 1380604
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Márcia Striugli Cordeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega oportuno o manejo de mandado de injunção, uma vez que não existe norma regulamentadora do preceito constitucional do art. 7º, XXIII.



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LXXI, 7º, XXIII, e 124 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo extinguiu o processo sem exame do mérito “com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, e no artigo 6º da Lei 13.300/2016”, considerada a inadequação da via processual eleita. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO Agente Comunitário de Saúde Município de Capivari - Exercício da função sob condições insalubres Alegação de omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de insalubridade - Impossibilidade - Adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que não é extensível aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna - O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado posto à disposição daquele que se considera prejudicado com a inviabilidade do exercício de direito e liberdade assegurado pela Constituição (inciso LXXI do artigo 5º da CF) Ausência de mora legislativa do Município de Capivari quanto à regulamentação de direito constitucionalmente garantido - Inadequação da via eleita Inicial indeferida - Processo extinto, sem resolução do mérito.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o agravo.



    Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, relacionada à extinção do processo pelo Tribunal de origem, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito (Tema nº 895), verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1343582 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE 956302 RG, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, 37, § 6º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1296553 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora